Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001110-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), RAISA VAZ DOS SANTOS - CPF: 072.926.963-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUSA DA SILVA - CPF: 625.525.683-94 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TORTURA – CÁRCERE PRIVADO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ESTUPRO
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – 2. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA EXTREMA DECRETADA APÓS O JUÍZO TOMAR CONHECIMENTO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – 3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
“(...) a jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...)”
(AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023);

2. Não há que se falar em extemporaneidade da prisão preventiva, se decretada após o Juízo tomar conhecimento acerca do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão pelo paciente;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada;

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas, se o paciente já foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares mais triviais previstas no art. 319 do CPP e, ainda assim, as descumpriu, demonstrando que seriam ineficazes no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Luís Felipe Sousa da Silva
, contra ato supostamente ilegal do MM. Juízo da Vara Única de Vera/MT., que decretou a
prisão preventiva
do paciente diante do
descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega-se, em síntese, ser desnecessária a prisão preventiva por
falta dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP
, mormente porque a vítima teria se retratado das imputações criminosas atribuídas ao paciente e porque ele possui
endereço fixo e trabalho lícito
, sendo
extemporânea a cautelar extrema
. Além disso, defende serem
suficientes ao caso as medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 199002159).

Anexou-se documentos (Id. 199002170/72 e 74).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 199358155).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 199955158).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 201260182):

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas impostas para a concessão da liberdade provisória – Inconformismo – Alegada ausência dos requisitos autorizadores, extemporaneidade da decisão e suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Pretensões insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – Paciente descumpriu as condições da liberdade provisória – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Luis Felipe Sousa da Silva
vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo
Juízo da Vara Única de Vera/MT., que lhe decretou a prisão preventiva diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega-se, em síntese, ser desnecessária a prisão preventiva por falta dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, mormente porque a vítima teria se retratado das imputações criminosas atribuídas ao paciente e porque ele possui endereço fixo e trabalho lícito, sendo extemporânea a medida extrema. Além disso, defende-se serem suficientes ao caso as medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à apreciação das teses arguidas.

No dia 6.10.2022, o paciente foi preso em flagrante delito e a vítima (sua convivente àquela época) o representou criminalmente porque ele a ameaçou de causar mal injusto e grave dizendo
“se você separar de mim eu te mato, se por acaso estiver com outro e pegar você com ele eu te mato também”
e
“se eu for preso quando sair mato você”
. Na mesma ocasião, ele:
1)
a agrediu por diversas vezes com socos e chutes, acarretando-lhe lesões na face;
2)
a trancou dentro da residência impedindo-a de sair;
3)
lhe tomou o aparelho celular; e,
4)
a forçou manter relação sexual com ele, mediante agressões e ameaças.

No dia seguinte (7.10.2022), a vítima retratou-se da representação criminal que havia feito, dizendo que os fatos são verdadeiros, mas
“não quer que ele fique preso, pois ele é a única família que a declarante tem nesta cidade e é quem pode ajudá-la”
(Id. 199002172 - Pág. 69).

Ainda em 7.10.2022, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 199002172 - Pág. 175/181).

Já em 5.5.2023, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da vítima para manifestação acerca de eventual interesse na renúncia à representação quanto aos crimes que se procedem mediante ação penal condicionada à representação (Id. 199002172 - Pág. 234), mas ela não foi localizada para tal finalidade (Id. 199002172 - Pág. 238).

Assim, o feito seguiu e o paciente foi denunciado como autor dos crimes de Tortura (art. 1º, II, Lei nº. 9.455/97), Cárcere privado (art. 148, § 1º, I e V, CP), Apropriação indébita (art. 168, CP) e Estupro (art. 213, CP) – Id. 199002172 - Pág. 240. Havendo o recebimento da exordial acusatória em 3.10.2023, o paciente não foi localizado para ser citado (Id. 199002172 - Pág. 289).

Em seguida, o Ministério Público pleiteou pela decretação da prisão preventiva do paciente por descumprimento das medidas cautelares outrora impostas, argumentando que o paciente
“(...) não realizou nenhum comparecimento mensal, desde que foi solto, em outubro/2022, e mudou-se de endereço, sem prestar quaisquer contas disso ao juízo, como se nada devesse a ninguém”
. (Id. 199002172 - Pág. 291).

Em 11.1.2024, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 199002172 - Pág. 294) e o mandado de prisão foi cumprido em 15.1.2024 (Id. 199002172 - Pág. 313).

Nota-se que, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, a autoridade acoimada coatora aplicou as seguintes medidas cautelares:

“a) INFORMAR/CONFIRMAR endereço, onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo de onde estiver residindo eventual mudança; b) COMPARECER na Secretaria do Fórum da Cidade onde estiver residindo, mensalmente, no período entre o 1º ao 10º dia útil, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca, onde estiver residindo, por período superior a 15 dias, sem autorização do Juízo, exceto por motivo de trabalho, o qual deverá ser previamente comunicado ao Juízo, uma vez que a permanência no local de residência é conveniente para a instrução criminal; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO e NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral; e) RECOLHER-SE em residência no período noturno semanal de segunda-feira a sexta-feira, das 22h00min às 06h00min e no final de semana (sábado, domingo e feriado), em período integral, salvo por motivo de trabalho justificado e comprovado ao Juízo e f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito”

Entretanto, de acordo com a autoridade apontada como coatora, o paciente jamais compareceu na secretaria para justificar suas atividades e mudou seu endereço sem comunicar o Juízo, tendo em vista que, na delegacia, declarou residir na
“Rua Colombia Bairro Sol Nascente - Vera/MT – 78880000 (PROXIMO A BOATE TIGRIL)”
(onde não foi localizado para citação) e após o cumprimento do mandado de prisão declarou residência na
“Rua São Judas Tadeu, n. 2802, Bairro Bom Jesus, município de Vera/MT”
.

Diante de todo esse cenário, entendo que está devidamente fundamentada a medida extrema de privação da liberdade.

O art. 282, § 4º, do CPP dispõe claramente que
“No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”
.

Por sua vez, dispõe o art. 312, §1º, do CPP que
“A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”
.

O descumprimento de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente, pois, demonstra seu descaso com as ordens judiciais e desrespeito à legislação penal.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) a jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...)” (AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“(...) Foi apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com indicação de que o agravante descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, o que demonstra o desrespeito e descaso com a lei. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. (...)”

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

“(...) Os arts. 282, § 4.º e 312, § 1.º, ambos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (...)” (AgRg no HC n. 699.063/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

Além do mais, não há que se falar em extemporaneidade da prisão preventiva, pois, foi decretada após o Juízo tomar conhecimento acerca do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao argumento de que a prisão preventiva é desnecessária porque a vítima se retratou da representação criminal, tal fato é irrelevante no caso, na medida em que os crimes pelos quais o paciente foi denunciado se procedem mediante ação penal pública incondicionada (Tortura, Cárcere privado, Apropriação indébita e Estupro), sendo irrelevante a vontade da vítima, seja para fins de processamento da ação penal ou necessidade da prisão cautelar.

Não bastasse, o decreto preventivo se ampara no descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, não importando para extrair-se a necessidade ou não da medida extrema, o atual comportamento do paciente em relação à vítima ou o desejo dela de vê-lo em liberdade.

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, evidente que seriam ineficazes no caso em apreço, porque o paciente já foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares mais triviais previstas no art. 319 do CPP e, ainda assim, deixou de cumpri-las.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
h
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024